Tribunal: TJMT
Processo: 0012974-61.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012974-61.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK - CPF: 329.103.711-15 (EMBARGADO), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargante
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Embargado:
ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO
FORÇADO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE TIREOIDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO THYROGEN - NEGATIVA - INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica
e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargante
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Embargado:
ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA CUMPRIMENTO FORÇADO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE TIREOIDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO THYROGEN - NEGATIVA - INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.”

A embargante alega o acórdão é omisso e contraditório, porquanto registrou que não se admite a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico sob alegação de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, no entanto não houve qualquer abusividade, uma vez que apenas se manteve hígida a relação entre o recorrido e a operadora de plano de saúde.

Afirma que a solicitação realizada pela embargada não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, de modo que não pode ser condenada a suportar eventual prejuízo, já que agiu em regular exercício de direito.

Aduz que estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a negativa da requerida se deu com base no normativo vigente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões e obscuridades apontadas. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43426542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargos de Declaração no 0012974-61.2015.8.11.0002

Embargante
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Embargado:
ROZANE DO ESPIRITO SANTO FRANK

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

A embargante alega o acórdão é omisso e contraditório, porquanto registrou que não se admite a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico sob alegação de ausência de previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, no entanto não houve qualquer abusividade, uma vez que apenas se manteve hígida a relação entre o recorrido e a operadora de plano de saúde.

Pois bem. No caso, verificou-se a abusividade da recusa no fornecimento do medicamento THYROGEN, porquanto fora prescrito pelo médico que acompanha a autora, em razão de seu estado de saúde.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

40949959):

“Sabe-se que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

No caso, verifica-se que a autora trouxe aos autos laudo médico, no qual foi atestado que a requerente apresenta diagnóstico de “ca papilifero de tireoide” e faz uso de terapia hormonal supressiva, de maneira que a retirada da medicação causaria repercussões clinicas, físicas e mentais para a paciente, o que seria evitado com a medição THYROGEN em substituição à retirada do hormônio (Id. 20420488 - Pág. 2).

Assim, foi devidamente justificada pela médica que acompanha a autora a necessidade da medicação THYROGEN, no entanto o fornecimento foi negado pela requerida, ao argumento de que o medicamento possui protocolo de utilização e a documentação apresentada pela autora não se enquadra nas diretrizes do Rol 338 da ANS (Id. 20420488 - Pág. 3).

Desse modo, a recusa de tratamento no presente caso, na forma prescrita pelo médico, há que ser considerada abusiva, porquanto não se verifica a exclusão da enfermidade que acomete a apelada no contrato e, portanto, não cabe a operadora de plano de saúde definir a quais tratamentos o paciente deve, ou não, ser submetido."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Registra-se que a contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. OMISSÃO RELACIONADA A TESE DE MÉRITO. JULGAMENTO PELA INADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.

2.
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1719434/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica contradição e/ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020